Tribunal: TJSP
Processo: 1001611-93.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – - Comprovação pericial da lesão (tornozelo esquerdo), do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – - Comprovação pericial da lesão (tornozelo esquerdo), do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da autarquia parcialmente providos.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001611-
93.2018.8.26.0695, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado EVANIR DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001611-93.2018.8.26.0695 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001611-93.2018.8.26.0695 – Nazaré Paulista.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Apelado Evanil de Almeida.
Juiz Leonardo Manso Vicentin.
Voto no 36.032
Vistos.

ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico - Comprovação
pericial da lesão (tornozelo esquerdo), do nexo causal e da redução
da capacidade laborativa do segurado Auxílio-acidente devido
Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da autarquia
parcialmente providos.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls.161/166 (e adendo declaratório de
fls.177/179) cujo relatório é adotado, julgou procedente ação acidentária movida
por Evanil de Almeida em face do INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, a partir da data da cessação do NB
no115.005.052-4; prestações atrasadas corrigidas e acrescidas de juros
moratórios; além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas
vencidas até a data da sentença. Concedeu, ainda, a antecipação da tutela para
implantação do benefício no prazo máximo de trinta dias, sob pena de multa
diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001611-93.2018.8.26.0695 -Voto no
3
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado,
aduzindo, em síntese, ausência de redução na capacidade laborativa. No mais,
insurge contra o termo inicial do benefício.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor (soldador) que em razão do acidente típico
ocorrido no dia 14.09.1999, sofreu lesão em seu tornozelo esquerdo que o
incapacita para o trabalho.
A perícia médica realizada nos autos pelo dr. Luciano
Ribeiro Arabe Abdanur constatou que o autor, em razão do acidente, sofreu
fratura/luxação do tornozelo esquerdo. E apresenta redução da mobilidade do
referido membro.
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
reconhecido pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença acidentário.
Reconheceu, por fim, o perito a redução da capacidade
laborativa do segurado.
Destarte, a concessão de auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores) era mesmo medida que se impunha.
É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001611-93.2018.8.26.0695 -Voto no
4
de fls. não comporta alteração. Mas é de se observar o disposto no artigo 104, §
6o, do Decreto no 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001611-93.2018.8.26.0695 -Voto no
5
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios ficam mantidos, observando-
se que aqueles devidos pela fase recursal serão fixados em execução (art. 85, §
11, do CPC).
Por fim, mantenho a tutela de urgência concedida na r.
sentença de fls., observando-se que o benefício já foi implantado (fls. 228).
Incabível, por ora, a imposição de multa diária, segundo
entendimento pacífico das Colendas Câmaras Especializadas deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Esta somente se aplica em sede de execução, mediante a
comprovada resistência do réu na implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário do INSS, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1001611-93.2018.8.26.0695
2 - Nome do segurado:
Evanil de Almeida
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
06.01.2003 (fls. 116)
5 - R.M.I.:
a ser apurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001611-93.2018.8.26.0695 -Voto no
6
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)